Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARROLAMENTO DE BENS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS HERDEIROS. ÚNICO IMÓVEL PARTILHÁVEL. BEM DE REDUZIDO VALOR E BAIXA LIQUIDEZ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Evidenciado que a parte agravante ostenta hipossuficiência financeira e o patrimônio partilhável consiste em imóvel de pequeno valor e baixa liquidez, circunstâncias que denotam a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, deve ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça aos herdeiros.
3. Recurso conhecido e provido.